Tribunal: TJDFT
Processo: 0000207-22.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0000207-22.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: CASA DO PADEIRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação civil pública movida pelo apelante em face de CASA DO PADEIRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, pela qual o Órgão Ministerial pretende declarar a nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial - TARE - no 103/2000, firmado entre o DISTRITO FEDERAL e a apelante, além da condenação da apelada a proceder ao recolhimento dos valores do ICMS que supostamente deveriam ter sido recolhidos durante a vigência do referido TARE, caso tivesse sido adotada a forma de apuração normal do tributo devido. Distribuídos os autos para Relatoria do nobre Desembargador José Divino de Oliveira, foi proferida decisão suspendendo a tramitação do feito até a resolução da controvérsia constitucional, pendente de resolução no julgamento da ADI 2021.00.2.014916-6, que tramitou nesse Tribunal de Justiça (ID 8954020). Os autos foram redistribuídos para relatoria deste Desembargador, em razão da aposentadoria do Relator originário, sendo remetidos à douta Procuradoria de Justiça que se manifestou no ID 34637837, destacando que a questão controvertida restou pacificada no Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 817, firmando entendimento de que “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. Ao final, pugnou "pela extinção do processo, com julgamento do mérito, bem como pelo arquivamento dos autos com baixa na distribuição." É o breve relatório. Decido. Conforme exposto, o Ministério Público do Distrito Federal, que figura no presente feito como apelante, manifestou expresso desinteresse no prosseguimento da lide, requerendo a extinção e o arquivamento do feito. A análise dos autos denota que restou prejudicada a apreciação de mérito por esta instância recursal, já que o Órgão Ministerial afirmou não ter interesse jurídico no prosseguimento da ação civil pública, de modo que a lide restou carente de pressuposto da ação. Com efeito, verifica-se na manifestação de ID 34637837 que o Ministério Público do Distrito Federal reconhece a validade do Termo de Acordo de Regime Especial - TARE - no 103/2000, impugnado na inicial, considerando o entendimento firmado em repercussão geral, no sentido de que é constitucional a lei distrital que concede remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais, dede que com amparo em convênio do CONFAZ. Nesse sentido é expresso o julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal, por acórdão publicado em 14 e março de 2022: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de créditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. (RE 851421, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-048 DIVULG 11-03-2022 PUBLIC 14-03-2022 - g.n.) Assim, pacificado o entendimento pela constitucionalidade do benefício fiscal impugnado na presente ação civil pública, e manifestado expresso desinteresse pelo Ministério Público do Distrito Federal quanto ao prosseguimento do feito, resta manifesta a falta de condição da ação, nos termos do art. 17 do CPC, que dispõe: "Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade." Ressalto que o pedido de arquivamento do feito manifestado pelo Ministério Público do Distrito Federal em razão da perda superveniente de interesse processual também encontra amparo no art. 9o da Lei 7.347/85, que rege as ações civis públicas, confira-se: Art. 9o Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente. Ademais, tratando-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença extintiva, sem resolução de mérito, a manifestação pela extinção da ação por perda superveniente de interesse de agir enseja desistência do vertente recurso, em razão da perda do seu objeto, o que impõe a homologação da desistência, ante ao que dispõe o art. 998, do CPC: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Desse modo constatada a perda superveniente do interesse processual, reconhecida expressamente pela parte autora, ensejando desistência do recurso de apelação, verifica-se imperativa a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, in verbis: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; Assim, deve ser acolhido o pedido de extinção do feito sem resolução de mérito, pela perda superveniente de interesse processual pela parte autora. Por essas razões, homologo o pedido de desistência do recurso de apelação e julgo extinta a presente ação civil pública, com fulcro nos arts. 17 e 485, IV e VI, do CPC e art. art. 9o da Lei 7.347/85, por perda superveniente de interesse processual manifestada pelo Ministério Público do Distrito Federal. Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se, adotando-se as cautelas de praxe. Intime-se. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator